Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-96.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001786-96.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IVONEI SOUZA SILVA - CPF: 031.705.171-71 (APELANTE), APARECIDO RODRIGUES ALVES - CPF: 974.978.431-68 (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS, QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, JUS À APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
OU REDUZIDAS DAS PENAS - REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS – REPROVABILIDADE DA CONDUTA -

RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TIPICIDADE DA CONDUTA
-
ARESTOS DO STF E STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIA COMPROVADA - LOCALIZAÇÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE E NO LOCAL POR ELE INDICADO - INVERSÃO DE POSSE - SUBTRAÇÃO CONSUMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJTMT - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA -
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -
EXAME PERICIAL INDIRETO [AUTO DE CONSTATAÇÃO] SUBSCRITO POR AGENTE POLICIAL - RATIFICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA
- DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - PREMISSAS DO STJ E TJMT -
QUALIFICADORA DO FURTO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRESERVADA - PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

- SÚMULA 231 DO STJ -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF -

FURTO PRIVILEGIADO - BENS SUBTRAÍDOS DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DECISÃO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A reiteração delitiva do apelante em crimes patrimoniais
“revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância”
(STF, RHC 146328).

“Na hipótese, não se pode ter como irrelevante a conduta da agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações e, posteriormente, pratica novo crime, durante repouso noturno.”
(STJ, AgRg no HC 601.254/SC)

O
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC no 599.247/SP).

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078)

“Para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.”
(Ap no 20609/2018)

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.
” (AP NU 0002105-19.2005.8.11.0025)

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia
, no qual fora juntada fotografia da janela da residência, em que é possível verificar que o vidro havia sido quebrado,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC no 545.671/SC).

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026)

A
preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante”
(HC no 93141-3RS).

“Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da Súmula no. 511 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0017666-51.2013.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001786-96.2015.8.11.0026 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): IVONEI SOUZA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVONEI SOUZA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 49913), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4o, I, do CP- (ID 65963984).

O apelante sustenta que: 1) a recuperação dos bens pela vítima

ensejaria aplicação

o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) não houve a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos [sem pedido correlato]; 4) a qualificadora do rompimento de obstáculo não estaria comprovada; 5) a pena intermediária poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa;

6) faria jus à aplicação da minorante do
“furto privilegiado por ser primário e de pequeno valor a coisa furtada”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 65964000).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelo parcial provimento do apelo
“a fim de reconhecer o privilégio previsto no art. 155, §2°, do Código Penal, readequando-se por consequência, a pena em razão do referido benefício”
(ID 65964010).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Furto qualificado. Art. 155, § 4o, inciso I do Código Penal. - 1) Do pleito pela absolvição do apelante do delito de furto qualificado, com a aplicação do princípio da insignificância. - Inadmissibilidade - O caso em tela, trata-se de furto qualificado, devido o rompimento de obstáculo, o qual possui maior reprovabilidade no comportamento, outrossim o apelante já registrou vários processos instaurados em seu desfavor quando adolescente. Embora não seja de tecnicamente crime, deve ser considerado como má conduta social, pois o apelante faz do crime, especialmente de furto, seu modo de vida, o que impede que seja beneficiado com o princípio da insignificância ou bagatela, sob pena de banalizar o referido instituto e fomentar o comportamento criminoso. - 2) Pretendida absolvição do apelante Ivonei do delito furto qualificado, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. - Improcedente - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao apelante, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. - 3) Da aplicação do privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal. - Admissibilidade - No caso em comento, os produtos furtados pelo apelante perfaziam o valor aproximado de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta (Id n°. 65963458-Pág. 04), consta ainda dos autos, que o increpado é primário e portador de bons antecedente. Não havendo assim, óbice ao reconhecimento do furto privilegiado. - 4) Do pleito para desclassificação para furto tentado. - Inviabilidade - Das provas produzidas nos autos, constata-se que o apelante o furtou pertences da vítima mediante rompimento de obstáculo, bem como escondeu em residência de terceiro parte dos objetos furtados, o que impede a tese de desclassificação sustentada pela defesa, posto que houve a inversão da posse da res furtivae. - 5) Pretendido decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, inc. I, §4o, do art. 155, CP. - Inocorrência – No caso em voga, existem provas documentais e testemunhais que corroboram o rompimento de obstáculo, por meio do auto de constatação do local do crime (Id n°. 65963454-Pág. 02/03), realizado pela polícia civil e na oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento, o qual confirmou que o increpado quebrou a janela da sua residência para consumar o delito. - 6) Pleito pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, para redução da pena intermediária para um patamar abaixo do mínimo legal para o delito em voga. - Inaplicabilidade - in casu, verifica-se que o magistrado de piso considerou a existência da atenuante da menoriade relativa, prevista no art. 65 inciso I do Código Penal, entretanto, deixo reconhecê-la, tendo em vista que a pena-base fixada ao apelante foi no mínimo legal. Ademais, consabido o Superior Tribunal de Justiça, editou à súmula 231 pronunciando-se a respeito: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”. - Pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecido o privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, readequando-se por consequência, a pena em razão do referido benefício, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 67096470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 de outubro de 2015, por volta das 17h:00min., Travessa Diamante, s/no, Primavera, Comarca de Arenápolis/MT, IVONEI SOUZA SILVA, vulgo ‘Piqui’, após ter rompido obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 02kg de came bovina, 01 (um) pen drive de 4GB, 01 (um) carão de memoria de 8GB e 01 (um) cartão de memória de 4GB, que estavam no interior da residência da vítima Aparecido Rodrigues Alves (fls. 11 IP). [...]

Denota-se que a vítima percebeu a atuação de ‘Piqui’, dirigiu-se a sua casa e constatou que alguns objetos haviam sido furtados, pelo que acionou a Policia Militar, passou as características do autor do furto aos milicianos e após prisão do mesmo, fez o reconhecimento fotográco de pessoa (s. 13). [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia a Vossa Excelência IVONEI SOUZA SILVA, Vulgo ‘Piqui’ como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inc. I (rompimento de obstáculo), do Código Penal [...].
”
(Mario Anthero Silveira de Souza, promotor de Justiça - ID 65955499)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 15), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 18), Termo de Entrega (fl. 19), Auto de Constatação (fls. 25/26) e declarações da vítima e testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

Malgrado a defesa técnica sustente ausência de tipicidade material com fundamento na desproporcionalidade da punição, entendo que o pleito não merece acolhimento, seja porque o bem não é de pequeno valor, tendo em vista a condição financeira da vítima, assim como pelo fato do denunciado ser denunciado em diversas ações penais por crimes patrimoniais.

Não obstante, a atipicidade da conduta deve ser analisada além do valor do bem, sendo certo afirmar que para perfeita aplicação do princípio da insignificância deve ser considerada quando (i) demonstrada a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos esses fixados como vetores pelo Supremo Tribunal Federal. [...]

Desta feita, rejeito a preliminar de atipicidade.[...]

A vítima declarou, em Juízo, que não estava em casa no momento do furto, mas trabalhando nas proximidades, quando viu uma pessoa entrando nos fundos de sua casa, acreditando que era seu sobrinho, sendo questionado por seu cunhado se tal pessoa não seria ‘Piqui’, momento em que foi até sua casa e constatou que sua janela havia sido quebrada, pegou sua motocicleta e teve certeza que a pessoa que entrou em sua casa foi ‘Piqui’.

O policial militar Willyan de Souza Adriano declarou que recebeu denúncia dando conta que ‘Piqui’ havia furtado uma residência, motivo pelo qual fez ronda no local e logrou êxito em encontrar o acusado, o qual teria confessado o furto de carne na residência.

Derradeiramente, Adriano Ramos Santos, também policial militar, corroborou o depoimento supra.

A conduta praticada pelo denunciado, consistente em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, está tipificada no art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal.

Por fim, o pedido de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo não deve prosperar, eis que realizado auto de constatação pela Polícia Civil, o qual demonstra de forma clarividente que o denunciado quebrou a janela dos fundos com a finalidade de subtrair bens da vítima.

Assim sendo, a condenação do denunciado pela conduta típica supra descrita é medida que se impõe. [...]

Inexistem causas agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, previstas no art. 65, I, do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a pena base porque aplicada no seu mínimo legal (Súmula 231- STJ).

Deixo de acolher a tese de atenuante da pena em razão da confissão, eis que o acusado permaneceu em silencio na fase de inquérito e deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, portanto, não há que se falar em confissão.

No tocante a tese de aplicação da causa de diminuição, em razão da ocorrência de tentativa, colhe-se das provas existentes nos autos que o acusado furtou o bem e escondeu na residência de terceiro, portanto, um tanto descabida a tese de causa de diminuição, tendo em vista que houve a inversão da posse das res furtivae.

Não incidem causas de aumento da pena.

III – Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR IVONEI SOUZA SILVA, vulgo ‘PIQUI’, às penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. [...]

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao réu: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; Não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do crime são as subentendidas do tipo. As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento da(s) vítima(s) em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em sua totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante de menoridade relativa [art. 65, I, do Código Penal], entretanto, a pena base já fora aplicada no seu mínimo legal, concretizando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.

Não vislumbro nos autos qualquer causa especial de diminuição e de aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias multa.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a detração penal, caso existente.

Fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica do réu.

Presentes os requisitos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao denunciado por duas restritivas de direito a ser definida quando da execução da pena [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 65963984)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 65963452), Termo de Entrega (ID 65963452) e Auto de Avaliação Indireta (ID

65963458), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Willyan Rodrigo de Souza Adriano, policial militar (ID 65963450), Adriano Ramos Santos, policial militar (ID 65963450), José Lopes Dourado, investigador de Polícia (ID 65963451), André Soares Beserra, investigador de Polícia (ID 65963452), Aparecido Rodrigues Alves, vítima (ID 65963452), Deumilsom Moreira Rodrigues, cunhado da vítima (ID

65963458), e o apelante (ID 65963453).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Willyan Rodrigo de Souza Adriano, policial militar (Relatório de Mídias - ID 65964012), Adriano Ramos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 65964012), e Aparecido Rodrigues Alves, vítima (Relatório de Mídias - ID 65964012).

O apelante não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 65963966).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 26.10.2015, por volta das 17h, o apelante quebrou uma janela, adentrou à residência da vítima Aparecido Rodrigues Alves, localizada à rua Diamante, bairro Primavera, Arenápolis/MT, subtraiu bens móveis [1 (um) pen drive de 4GB, 1 (um) cartão de memória de 8GB, 1 (um) cartão de memória de 4GB e 2kg (dois quilos) de carne] e evadiu-se do local
(ID 65963450/ID 65963453 e Relatório de Mídias - ID 65964012);

- Willyan Rodrigo de Souza Adriano e Adriano Ramos Santos [policiais militares] relataram, nas fases policial e judicial, terem realizado diligências e efetuado a prisão do apelante nas proximidades da residência da vítima, tendo ele admitido o furto e indicado o local onde havia escondido parte dos bens subtraídos;
“a residência furtada estava com a janela arrombada e o suspeito fora reconhecido por populares que disseram que o mesmo havia saído da residência com um material em mãos”
(ID 65963450 e Relatório de Mídias - ID 65964012);

- André Soares Beserra [investigador de Polícia] narrou ter localizado o cartão de memória na posse do apelante; esse agente policial elaborou Auto de Constatação, no qual concluiu que
“a janela da residência teve um de seus vidros quebrados dando assim fácil acesso para a trava da fechadura
” (ID 65963452/ID 65963454);

- o delegado de Polícia Carlos Frederico Regis de Campos ratificou as informações do Auto de Constatação de que o apelante
“quebrou o vidro da janela da cozinha”
(ID 65963459);

- Aparecido Rodrigues Alves [vítima] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que visualizou o apelante [“Pequi”] passando de cabeça baixa e pensou que fosse seu sobrinho; ele empurrou a porta do fundo e saiu com um objeto na mão; quando entrou percebeu que a janela estava arrebentada, com os vidros quebrados; percebeu que ele havia
“levado a carne da geladeira e revirado guarda-roupas”
; no outro dia
“sentiu falta de um pen drive e um cartão de memória”
;
“ele entrou pelo fundo e estourou o vidro da janela”
(Relatório de Mídias - ID 65964012);

- o apelante permaneceu em silêncio, perante a autoridade policial (ID 65963453) e não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado (ID 65963966).

Dito isso, vejamos.

O apelante possui três condenações por furtos qualificados [rompimento de obstáculo], duas por furtos simples e uma por roubo majorado [emprego de rama de fogo], além de responder ação penal por porte ilegal de arma de fogo (www.tjmt.jus.br - Códigos 50633, 51691, 54039, 54158, 54243, 64936, 68563, 73518/Comarca Arenápolis; Código 135753 Comarca Diamantino).

A reiteração delitiva do apelante em crimes patrimoniais
“revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância”
(STF, RHC 146328 AgR, Relatora: Min.a Rosa Weber - 20.11.2017).

Nesse sentido, anota-se aresto do c. STJ:

“Na hipótese, não se pode ter como irrelevante a conduta da agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações e, posteriormente, pratica novo crime, durante repouso noturno.”
(AgRg no HC 601.254/SC, Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020)

Atente-se que o
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC no 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Em sua vez, a vítima [
Aparecido Rodrigues Alves] descreveu coerentemente a
subtração de seus bens [
1 (um) pen drive de 4GB, 1 (um) cartão de memória de 8GB, 1 (um) cartão de memória de 4GB e 2kg (dois quilos) de carne bovina
], no dia 26.10.2015, por volta das 17h, e indicou o apelante como autor do furto, em ambas as fases da persecução penal.

A localização do cartão de memória, na posse do apelante, e dos
2kg (dois quilos) de carne bovina, no local por ele indicado, conforme declarações dos policiais militares
Willyan Rodrigo de Souza Adriano e Adriano Ramos Santos e do investigador de Polícia André Soares Beserra, corroboram as assertivas da vítima.

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.11.2020)

Por outro lado, verifica-se que os pertences foram retirados da residência da vítima [
Aparecido Rodrigues Alves]
e somente o cartão de memória e a carne foram recuperados, pelos agentes policiais [Willyan Rodrigo de Souza Adriano, Adriano Ramos Santos e André Soares Beserra], com anterior inversão de posse.

No caso, a subtração consumou-se.

A propósito, destacam-se acórdãos deste e. Tribunal:

“Para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.”
(Ap no 20609/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2018)

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.
” (Ap NU 0002105-19.2005.8.11.0025 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018)

Nesse quadro, a absolvição do apelante e/ou desclassificação de sua conduta para furto tentado mostram-se improcedentes.

Sobre o rompimento de obstáculo, essa
qualificadora foi reconhecida com base Auto de Constatação (ID 65963454), confeccionado pelo investigador de Polícia André Soares Beserra, por determinação do delegado de Polícia Carlos Frederico Regis Campos, bem como nas declarações da vítima
Aparecido Rodrigues Alves
e dos policiais militares Willyan Rodrigo de Souza Adriano e Adriano Ramos Santos, os quais indicaram o arrombamento da janela para adentrar à residência.

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia
, no qual fora juntada fotografia da janela da residência, em que é possível verificar que o vidro havia sido quebrado,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC no 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, colha-se premissa desta e. Câmara:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2020)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante a menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena,
observando que preexistência de atenuante não poderia
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante”
(HC no 93141-3RS - Relator: Min. Ellen Gracie - 22.8.2008), de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao furto privilegiado (CP, art. § 2o), constata-se que os bens subtraídos foram avaliados em R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 65963458).

Além disso, à época do crime [
26.10.2015] e da sentença condenatória [26.1.2018],
o apelante era primário e portador de bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
),
“não havendo assim, óbice ao reconhecimento do furto privilegiado”,
consoante pontuado pela i. PGJ
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 67096470).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da Súmula no. 511 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0017666-51.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Consequentemente, redimensiona-se a pena definitiva do apelante a 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante

a 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021